Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-08.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000691-08.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.
Recorridos: CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E M T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU - AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000691-08.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 875.056.571-00 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022